Tribunal: TJBA
Processo: 0007021-76.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007021-76.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAFAEL ROCHA MATOS e outros Advogado(s): STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA, VANESSA DE JESUS QUEIROZ LIMA APELADO: RAIMUNDO BATISTA MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO LEGAL ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. O § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil é expresso ao exigir a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. A ausência desta formalidade configura vício processual insanável. O descumprimento da ordem judicial que determinou a intimação pessoal da parte, sendo a diligência realizada unicamente por meio de publicação no Diário Judicial Eletrônico, em nome do advogado. O ato não atinge sua finalidade legal de assegurar o interesse da parte na continuidade do feito. Reconhecida a nulidade do ato citatório, impõe-se a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da marcha processual. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0007021-76.2010.8.05.0223, em que figuram como apelante SAMIRA ROCHA MATOS E RAFAEL ROCHA MATOS e como apelado RAIMUNDO BATISTA MATOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora